Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Penhora. Adjudicação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente no curso da execução; e (ii) estabelecer se a adjudicação do bem é nula por ter sido realizada sem a devida intimação do executado.
III. Razões de Decidir
3.A prescrição intercorrente exige a inércia do credor após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. Nos termos do art. 921, §4o-A, do CPC, a efetiva constrição patrimonial, como a penhora regularmente efetivada e a adjudicação deferida dentro do prazo legal, interrompe o curso da prescrição.
5. A simples alegação de decurso temporal não prevalece diante da existência de atos efetivos de constrição e de adjudicação nos autos.
6. A adjudicação foi deferida por decisão judicial regularmente proferida e confirmada pelo auto respectivo, sem impugnação ou recurso do executado, o que atrai a preclusão consumativa e a formação da coisa julgada material.
7. A intimação relativa à adjudicação é válida quando realizada na pessoa do advogado constituído, independentemente da existência de cláusula específica na procuração.

IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §4o e §4o-A,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0160888-56.2009.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma cível, j. 13/08/2025; TJDFT, APC no 0705239-58.2017.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma cível, j. 25/06/2025; TJDFT, AGI no 0744751-59.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de ASSIS, 4a Turma cível, j. 21/08/2024.